Tribunal: STJ
Processo: 0388040-85.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 208987 - AL (2024/0388040-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EDMILSON JOSE DA SILVA JÚNIOR
REPR. POR
: MARIA DE LOURDES ELIAS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: BRUNO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ RICARDO FERREIRA DE OLIVEIRA - AL004815
JOSÉ NOGUEIRA DA ROCHA FILHO - AL008127
AGRAVADO
: USINAS REUNIDAS SERESTA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
ALEXANDRE FOCESI GALVÃO - SP345922
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE MACEIÓ - AL
SUSCITADO
: JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS -
AL
INTERES.
: EDMILSON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO LABORAL E JUÍZO
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE SOERGUIMENTO HOMOLOGADO.
CLÁUSULA.
CRÉDITO
NOVADO.
EXECUÇÃO
CONTRA
OS
SÓCIOS.
IMPEDIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PELO
JUÍZO LABORAL. CONFLITO. CARACTERIZAÇÃO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "compete ao Juízo da
recuperação decidir sobre a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, proposto no Juízo trabalhista, no caso em que o plano
homologado contem cláusula que veda a execução contra os sócios" (AgInt
no CC 179.072/RS, Segunda Seção, DJe
).
19/8/2022
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47488953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 20:12:54
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: b0b8cb88-80ed-487d-9e04-e50d5a6b1103

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47488953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 20:12:54
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: b0b8cb88-80ed-487d-9e04-e50d5a6b1103

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 208987 - AL (2024/0388040-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EDMILSON JOSE DA SILVA JÚNIOR
REPR. POR
: MARIA DE LOURDES ELIAS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: BRUNO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ RICARDO FERREIRA DE OLIVEIRA - AL004815
JOSÉ NOGUEIRA DA ROCHA FILHO - AL008127
AGRAVADO
: USINAS REUNIDAS SERESTA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
ALEXANDRE FOCESI GALVÃO - SP345922
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE MACEIÓ - AL
SUSCITADO
: JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS -
AL
INTERES.
: EDMILSON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO LABORAL E JUÍZO
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE SOERGUIMENTO HOMOLOGADO.
CLÁUSULA.
CRÉDITO
NOVADO.
EXECUÇÃO
CONTRA
OS
SÓCIOS.
IMPEDIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PELO
JUÍZO LABORAL. CONFLITO. CARACTERIZAÇÃO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "compete ao Juízo da
recuperação decidir sobre a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, proposto no Juízo trabalhista, no caso em que o plano
homologado contem cláusula que veda a execução contra os sócios" (AgInt
no CC 179.072/RS, Segunda Seção, DJe
).
19/8/2022
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Examina-se agravo interno interposto por EDMILSON JOSÉ DA SILVA
JÚNIOR e BRUNO DOS SANTOS SILVA contra decisão que declarou a competência
do Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Maceió - AL.
recuperação judicial de USINAS
Ação em trâmite no juízo cível:
REUNIDAS SERESTA S/A (suscitante).
reclamatória ajuizada pelo
Ação em trâmite no juízo trabalhista:
agravante.
Documento eletrônico VDA46712805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2025 16:37:42
Código de Controle do Documento: 9ff9cfb0-b8f7-41bb-a1bf-62bec47dda7b

manejado pela recuperanda, sob a alegação de
Conflito de competência:
que o juízo trabalhista não detém competência para imiscuir-se na forma de
pagamento de créditos sujeitos ao plano de soerguimento da devedora. Acentuou
que o plano aprovado e homologado prevê a integral extinção das obrigações
solidárias dos sócios das recuperandas em relação à dívida reestruturada.
declarou a competência do juízo da recuperação
Decisão agravada:
judicial para decidir acerca da desconsideração da personalidade jurídica pleiteada
nos autos da reclamação trabalhista.
afirma que a decisão recorrida viola os enunciados das
Agravo interno:
Súmulas 480 e 581 do STJ e defende a competência do juízo trabalhista para
o "processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
contra os sócios da empresa em recuperação judicial e das demais do grupo
econômico que seque estão em recuperação judicial" (e-STJ, fl. 249), pugnando, ao
final, pela reforma do
.
decisum
É O RELATÓRIO.

VOTO

Consoante anteriormente consignado, o Superior Tribunal de Justiça
recentemente assentou o entendimento de que "Compete ao Juízo da
recuperação decidir sobre a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, proposto no Juízo trabalhista, no caso em que o plano
homologado contém cláusula que veda a execução contra os sócios" (AgInt no CC
179.072/RS, Segunda Seção, DJe
).
19/8/2022
Assim, o prosseguimento da execução, pelo Juízo Laboral, mediante a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada, a fim de atingir os bens dos sócios da recuperanda, na hipótese em que
o plano de soerguimento da devedora determina a extinção das ações, cujos
créditos foram novados, acaba por caracterizar o conflito de competência, pois
não tem o Juízo trabalhista competência para o redirecionamento de crédito
objeto de novação.
Diante desse contexto, a decisão agravada corretamente reconheceu a
competência do Juízo da recuperação judicial para avaliar se a hipótese que subjaz
ao presente incidente está contemplada pela referida cláusula protetiva, bem
como para aferir se é cabível, no caso, a desconsideração requerida na Justiça
Laboral, não havendo, portanto, o que reformar no
.
decisum
Documento eletrônico VDA46712805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2025 16:37:42
Código de Controle do Documento: 9ff9cfb0-b8f7-41bb-a1bf-62bec47dda7b

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA46712805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2025 16:37:42
Código de Controle do Documento: 9ff9cfb0-b8f7-41bb-a1bf-62bec47dda7b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 208.987 / AL
Número Registro: 2024/0388040-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002832220165190062
00091923020178020001
07281892020178020001
2832220165190062
7281892020178020001 91923020178020001
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : USINAS REUNIDAS SERESTA S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
ALEXANDRE FOCESI GALVÃO - SP345922
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE MACEIÓ - AL
SUSCITADO
: JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DOS
CAMPOS - AL
INTERES.
: EDMILSON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDMILSON JOSE DA SILVA JÚNIOR
REPR. POR
: MARIA DE LOURDES ELIAS DOS SANTOS
AGRAVANTE : BRUNO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS : ANDRÉ RICARDO FERREIRA DE OLIVEIRA - AL004815
Documento eletrônico VDA47459063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:40:08
Código de Controle do Documento: 74c908be-0999-400d-b0a1-e449eb21ae40

JOSÉ NOGUEIRA DA ROCHA FILHO - AL008127
AGRAVADO
: USINAS REUNIDAS SERESTA S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
ALEXANDRE FOCESI GALVÃO - SP345922
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE MACEIÓ - AL
SUSCITADO
: JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DOS
CAMPOS - AL
INTERES.
: EDMILSON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47459063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:40:08
Código de Controle do Documento: 74c908be-0999-400d-b0a1-e449eb21ae40